Tribunal: TJDFT
Processo: 0705561-46.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
ADMINISTRATIVO. TRÂNSITO. CLONAGEM DE PLACAS DE VEÍCULO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO EM VIRTUDE DE CLONAGEM, COMETIDA APÓS A APREENSÃO DO VEÍCULO CLONE – INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida, contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para “a) declarar a nulidade dos autos de infração no S002059809, S002059810, SA00917338, SA00085390 e S002059808, lavrados pelo requerido, ocorridos antes da apreensão do veículo clone e, por conseguinte, para que não incida nenhuma pontuação da CNH da autora e quaisquer ônus ou encargos delas decorrentes; b) condenar o requerido a restituir os valores pagos referente a estes autos de infração.”
2. A pretensão recursal é apenas de “excluir do dispositivo da sentenca o auto de infração SA00917338, uma vez que o fundamento temporal apontado para sua anulação e contraditorio a sua data de emissão”.
3. Pois bem, compulsando os autos verifica-se que o pedido inicial da parte autora, nulidade de alguns autos de infração, foi derivado do fato de seu veículo ter sido clonado.
4. Observa-se, por outro lado, que o veículo clone foi localizado, vistoriado e constatada a clonagem em 01/07/2015, conforme ocorrência policial no 4.688/2015, 33a DPDF, juntada aos autos, ID 23442548.
5. Por sua vez, o auto de infração SA00917338 foi cometido em 31/05/2016, conforme documento de ID 23442547, juntado aos autos pela própria parte autora.
6. Então, vê-se que a infração questionada foi cometida após a apreensão do veículo clone, o que descaracteriza a alegação de que teria seria indevida por esse motivo.
7. Diante disso, conheço e dou provimento ao presente recurso, para reformar a sentença e manter hígido o auto de infração no SA00917338, excluindo-o da declaração de nulidade efetuada, que será mantida sobre os autos de infração no S002059809, S002059810, SA00085390 e S002059808, nos termos e fundamentos da sentença prolatada.
8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, para reformar a sentença, conforme supra.
9. Decisão proferida na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
10. Sem custas, ante a isenção legal. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.